Tribunal: TJMT
Processo: 1023304-62.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023304-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SAMARA YOUNES YNOUE - CPF: 080.579.819-62 (ADVOGADO), MARTIMIANO RAMAO DE SOUZA NUNES registrado(a) civilmente como MARTIMIANO RAMAO DE SOUZA NUNES - CPF: 740.063.201-91 (PACIENTE), ELIANE VARGAS ROCHA - CPF: 585.735.429-34 (ADVOGADO), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SAMARA YOUNES YNOUE - CPF: 080.579.819-62 (IMPETRANTE), ELIANE VARGAS ROCHA - CPF: 585.735.429-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON LEANDRO ORTEGA - CPF: 717.598.329-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1.

PRETENDIDA REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS (ART. 312 DO CPP). INOCORRÊNCIA. DECRETO COM BASE NOS ARTS. 312 E 366 DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DELIBERADA DO PACIENTE DO SEU DOMICÍLIO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE REVEL E MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO ONZE ANOS APÓS O CRIME. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 2. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. DECRETO PREVENTIVO HIGIDO. 3. PREDICADOS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1. Se o paciente, além de ter sido citado por edital, após diversas tentativas de localização no endereço constante dos autos, espontaneamente não se apresentou, e inclusive foi preso em flagrante em outro estado da federação (Foz do Iguaçu/PR) por estar com documentação falsa, tais circunstâncias consistem fundamentação idônea para decisão em que se mantém a prisão preventiva.

- Além disso, a conduta do paciente que permaneceu foragido por onze anos, revela nenhuma intenção de colaborar com a instrução da causa e que há evidente risco à aplicação da lei penal, justificando-se a prisão preventiva, também por este motivo.

2.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Martimiano Ramão de Souza Nunes
contra ato do MM. Juízo de Direito da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT
.
(Id. 150405681)

Alega o impetrante em síntese, a decisão está
desprovida de fundamentação idônea
e diz que o motivo ensejador fora a impossibilidade de localização do Paciente para ser citado pessoalmente, ocorrendo assim a mera presunção de que este estaria foragido da Justiça.

Acrescenta-se, que o paciente tem predicados pessoais favoráveis, sendo, portanto, perfeitamente possível
substituir
sua segregação processual por medida
cautelar dela diversa
. (Id 150405674)

Anexou os documentos (Id. 150405675- Id. 150405682)

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 150683192) e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (Id. 151468682).

A d.
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem,
conforme respectivo sumário que segue (Id. 153215168):

“Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime de tráfico e associação para o tráfico – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência dos requisitos autorizadores, além da falta de fundamentação da decisão, bem como predicados favoráveis sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal – Paciente foragido por 10 anos – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessuma-se dos autos da Ação Penal 0006002-25.2011.8.11.00064, que o paciente
Martimiano Ramão de Souza
em unidade de desígnios e identidade de propósitos com
Millani Cleice da Silva
, adquiriram, guardavam, preparavam, e tinham em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros 16 volumes sendo 15 volumes de substância esbranquiçada envolvida em plástico transparente e 1 volume de substância amarelo-esbranquiçada envolvida em plástico preto e fita adesiva, com peso bruto de 16.143 gramas.

Ao que consta, em 14.3.2011, a Polícia Federal foi acionada para averiguar informações de que uma mulher iria levar entorpecente para abastecer boca de fumo, e diante disso os policiais se deslocaram até a residência indicada e abordaram
Millani
ao sair da residência de
Martimiano.

Millani
foi conduzida até a Delegacia da Polícia Federal, por não possuir habilitação para conduzir automotor e os documentos do seu veículo estarem irregulares. Enquanto isso, os agentes federais representaram pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão no endereço em que abordaram
Millani,
sendo este concedido.

Realizada a busca no imóvel, foram encontrados 15 sacos de substância granulada branca, possivelmente utilizada para o processo de mistura de droga, além de um notebook roubado de propriedade da vítima
Cheila Bortulini
. Além disso, foram localizados vários documentos em nome do paciente
Martiminiano
, comprovando de fato que este residia no local.

Em razão desses fatos, o delegado da Polícia Federal, representou pela prisão preventiva do paciente, (Ofício nº 0486/2011-DPF/ROO/MT) por haver indícios de que a droga encontrada na residência no dia 14.3.2011, seria de sua propriedade, bem como que o paciente estaria furtando-se da lei penal.

A prisão preventiva foi decreta em 23.3.2011. (nº 7/2011) (Autos PJE 0006002-25.2011.8.11.00064-Id. 34072727-Pg.37)

Em 15.4.2011, foi informado por meio do ofício nº 0655/2011-DPF/ROO/MT, que
Martimiano
estava na cidade de Pedro Juan Caballero no Paraguai, e tinha sido preso por portar documento falso, contudo foi posto em liberdade. Nesse sentido, o mandado de prisão foi incluso na “Difusão Vermelha” da INTERPOL para adoção das medias necessárias.

Em 7.10.2022, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva na cidade de Foz do Iguaçu/PR.

Em 4.11.2022 o Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis indeferiu o pedido de prisão preventiva.

Feita essas considerações, passo à análise das teses arguidas.

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, conforme já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio
.

E quanto ao
periculum libertatis
, a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da
fuga do paciente após a conduta delitiva
do crime Tráfico de Drogas em 2011 (impedindo, inclusive, sua citação), e para
assegurar a lei penal e por conveniência da instrução criminal.
(Art. 312 do CPP)

Diante desse cenário, pelo conteúdo do
writ
, verifico que o paciente permaneceu foragido durante anos, que aliás, o mandado de prisão foi cumprido em outro estado da federação (Foz do Iguaço/PR), n
a Ponte Internacional da Amizade, e inclusive o paciente estava com documento falso e se apresentou em nome de
Santiago Villalba Portillo.
(ID. 98816076-
Autos PJE 1º grau 0006002-25.2011.8.11.0064).

Não é demais registrar, que conforme relatado,
o paciente também foi preso em 2011, na cidade de Pedro Juan Caballero no Paraguai, e havia sido preso por portar documento falso,
o que aponta para uma evasão preconcebida e evidencia a sua vontade de se esquivar da Justiça.

Além do mais, compulsando os autos de primeiro grau, verifico reiteradas tentativas de localização do paciente, que teve sua citação por edital, revelando-se devidamente embasada no art. 366 do CPP.

Sobre o assunto, o artigo 366 do CPP, que determina que, se
o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, poderá o juiz decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
, não havendo que se falar em prisão decretada de ofício, como bem apontado pela d. PGJ em seu parecer (ID
116888972 – fl. 3).

Aliás,
confira-se o teor do art. 366 do CPP
, in verbis: “Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e,
se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
”.
Destaquei.

Nesse sentido:

“(...)
Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que o acusado, citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, e desde que observado o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada sua prisão preventiva (...)”> (TJ-MG - HC: 10000211353222000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021).

“(...) 1. A fuga ou escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória e a decretação da revelia nos termos dos arts. 312 e 366 do CPP(...)”3. Ordem denegada. (N.U 1016161-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

Com efeito, entendo que a simples
evasão do distrito da culpa
(
entenda-se aqui: a ausência deliberada de seu domicílio após o cometimento do crime
) é motivo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, de modo a
assegurar a aplicação da lei penal
e a
conveniência da instrução criminal
, consoante pacífico entendimento jurisprudencial,
consoante pacífico entendimento jurisprudencial, destacando deste e. Tribunal e do c. STJ:

“(...) Não se caracteriza constrangimento ilegal, passível de ser sanado via habeas corpus, quando a manutenção da custódia processual está fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para garantir a aplicação da lei penal (art. 312 CPP).

(...)
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou a ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.

Ordem denegada (...)”. (N.U 1017971-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021). Destaquei.

“(...). Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 5. Isso porque ‘nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’. (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). ” (
STJ - AgRg no HC 670.646/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021
).

Aliás, este e. TJMT tem entendimento sumulado no sentido de que
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(
Enunciado n. 26
, TCRR/TJMT).

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado, a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela segregada, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas e a aparente periculosidade da agente; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ela experimentado.

Diante do exposto,
em consonância
com o parecer da PGJ,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Martimiano Ramão de Souza Nunes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022